Tribunal: STF
Processo: RE 86681
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
ATO ILICITO. INDENIZAÇÃO JA CORRIGIDA COM A AVALIAÇÃO A SER FEITA NA
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OUTRA CORREÇÃO, O QUE IMPLICARIA EM
DUPLICIDADE. INCIDENCIA, NO TOCANTE AOS OUTROS PONTOS, DA SÚMULA
279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.